Tribunal: TJMT
Processo: 0054856-80.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054856-80.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIANO GARCIA PANIAGO - CPF: 036.241.851-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIOS - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ERRO MATERIAL CONSTATADO - ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecido o erro material apontado no Acórdão embargado, merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos a fim de suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
(id. 123899518)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposto erro material no Acórdão exarado, eis que “
foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, apesar de assistir razão, in totum, à parte apelante/embargante
”.

Assim, defende a embargante haver “
a existência de equívoco na decisão enfrentada, que deveria ser compatível com a fundamentação explanada, carecendo de correção para dar provimento total ao recurso de apelação
”, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

A parte embargada, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIOS - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP N.º 1.963-17 DE 2000 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como desse Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada em contrato.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pugna a parte embargante seja corrigido suposto erro material no Acórdão exarado que, apesar de assistir razão à parte apelante e ora embargante, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Compulsando os autos, tem-se que deve ser acolhido o aludido, tendo em vista ter sido considerado o pedido elencado pela apelante e ora embargante em seu apelo.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, devendo ser modificada a parte dispositiva do Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022